Tribunal: TCU
Processo: 008.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2561/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.247/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Jaqueline Teixeira (XXX.816.299-XX); Mayko Danilo Buss (XXX.855.779-XX); Tatielle Natallie Alves dos Santos (XXX.789.754-XX); Thiago Russo Lourenço (XXX.928.167-XX); Thomas Neres de Souza (XXX.110.449-XX); Vanessa Giordano (XXX.945.248-XX); Victor Neto Costa Rocha (XXX.573.221-XX); Victor Rodrigues de Queiroz (XXX.187.124-XX); Washington Luiz Liberato Silvério (XXX.027.107-XX); Wesley Turial da Silva (XXX.228.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.